Tribunal: TJSP
Processo: 1507922-28.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Roubos, em concurso formal, circunstanciados pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas. Art. 157, § 2o-A, I, § 2o, II e V, c.c. art. 70, caput, por quatro vezes, todos do CP. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento das causas de aumento do emprego de arma e concurso de pessoas, o reconhecimento de crime

Ementa:
Apelação. Roubos, em concurso formal, circunstanciados pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas. Art. 157, § 2o-A, I, § 2o, II e V, c.c. art. 70, caput, por quatro vezes, todos do CP. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento das causas de aumento do emprego de arma e concurso de pessoas, o reconhecimento de crime único, a fixação da pena-base no mínimo legal, a elevação da pena na fração de 1/3, ainda que reconhecida mais de uma causa de aumento e a modificação do regime carcerário para outro menos severo. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Pena-base reduzida. Regime mantido, pois bem fixado e fundamentado. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1507922-28.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TIAGO ALVES BATISTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
apelo interposto por TIAGO ALVES BATISTA, a fim de reduzir a reprimenda para
15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, além do
pagamento de 43 (quarenta e três) diárias de multa, à razão menor da lei, à razão
menor da lei, nos termos da fundamentação delineada, mantida, no mais, a r. decisão
combatida como posta. V.U. Por força do decidido pelo Colendo Supremo Tribunal
Federal nos autos do Habeas corpus no 126.292 e, mais recentemente, no julgamento
da Medida Cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade no 43, uma vez
encerrada esta sessão da 7a Câmara Criminal e transcorrido o prazo para eventual
recurso ordinário, providencie-se as comunicações necessárias para que se dê início
ao cumprimento da pena, expedindo-se, se o caso, o competente mandado de
prisão.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1507922-28.2018.8.26.0506 -Voto no 12.397
2
Apelação Criminal no 1507922-28.2018.8.26.0506
Apelante: Tiago Alves Batista
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 12.397
Apelação. Roubos, em concurso formal, circunstanciados
pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição de
liberdade das vítimas. Art. 157, § 2o-A, I, § 2o, II e V, c.c.
art. 70, caput, por quatro vezes, todos do CP. Pedido de
absolvição pela insuficiência de provas e, subsidiariamente,
o afastamento das causas de aumento do emprego de arma
e concurso de pessoas, o reconhecimento de crime único, a
fixação da pena-base no mínimo legal, a elevação da pena
na fração de 1/3, ainda que reconhecida mais de uma causa
de aumento e a modificação do regime carcerário para
outro menos severo. Impossibilidade. Materialidade e
autoria
comprovadas.
Pena-base
reduzida.
Regime
mantido, pois bem fixado e fundamentado. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de apelação (fls. 265/282) interposta por TIAGO
ALVES BATISTA em face da r. sentença que julgou a ação procedente,
condenando-o a uma reprimenda equivalente a 19 (dezenove) anos, 10 (dez) meses e
20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 43
(quarenta e três) diárias de multa, à razão menor da lei, pela prática do crime de
quatro roubos em concurso formal, circunstanciados pelo emprego de arma,
concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas (cf. art. 157, § 2o-A, inciso I
e § 2o, incisos II e V, c.c. art. 70, caput, todos do Código Penal - CP).
A denúncia foi oferecida (fls. 110), e recebida às fls. 118. O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1507922-28.2018.8.26.0506 -Voto no 12.397
3
réu foi devidamente citado (fls. 137), e apresentou defesa (fls. 140/141). Foi
realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 185) e sobreveio sentença
condenatória (fls. 224/235), contra a qual se insurge.
Não satisfeito, o incriminado apela, pugnando pela
absolvição, diante da insuficiência de provas para a reafirmação do édito
condenatório e, subsidiariamente, o afastamento das causas de aumento do emprego
de arma e concurso de pessoas, o reconhecimento de crime único, a fixação da pena-
base no mínimo legal, a elevação da reprimenda, na terceira fase, na fração de 1/3,
ainda que reconhecida mais de uma causa de aumento e a alteração do regime inicial
de cumprimento de pena para outro menos severo.
Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela
manutenção da sentença (fls. 286/291).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não
acolhimento do recurso (fls. 299/307).
É o relatório.
Consta da exordial que no dia 28 de novembro de 2018, o
ora incriminado, agindo em concurso e com identidade de propósitos com outras
duas pessoas não identificadas, subtraiu, para si, mediante violência física e grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e com restrição da liberdade das
vítimas, 1 (uma) motocicleta Honda/CG 150 Titan ES, 1 (um) veículo Honda/CR-V
ELX, 1 (um) notebook Acer, 2 (dois) televisores, marca Semp Toshiba, 1 (um)
televisor, marca LG, 1 (um) telefone celular, marca Samsung, modelo A5, 1 (um),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1507922-28.2018.8.26.0506 -Voto no 12.397
4
telefone celular, marca Motorola, modelo Moto G6, várias roupas e pares de tênis
diversos, além de mantimentos, avaliados num total de R$ 85.797,00 (oitenta e
cinco mil, setecentos e noventa e sete reais), pertencentes às quatro vítimas
residentes no imóvel (fls. 111/116).
Tem-se que a materialidade do delito restou comprovada
pela portaria (fls. 03/04), boletim de ocorrência (fls. 05/15), auto de exibição,
apreensão e entrega (fls. 16/19), auto de reconhecimento (fls. 26 e 57/58), laudo
pericial do local (fls. 119/123) e laudo pericial (fls. 124/125), tudo em consonância
com as demais provas amealhadas aos autos.
A autoria também é inconteste.
É que a análise do conjunto probante coligido demonstra,
suficientemente, que era o caso de recair sobre o apelante um juízo de reprovação
penal como bem fundamentado no decisório em comento.
O apelante admitiu a autoria delitiva bem como o fato das
vítimas terem sido amarradas, agredidas e ameaçadas, além de ser o responsável
pelo porte da arma de fogo, justificando sua conduta às ameaças de morte sofridas,
decorrentes de dívida de droga.
Corroborando a confissão, têm-se os relatos das vítimas da
violenta subtração.
O ofendido F.G.O. asseverou que na data dos fatos saía pela
porta de acesso à garagem, quando vislumbrou a presença de pessoas armadas, em
função do que retornou para o interior do imóvel, se trancou no banheiro e tentou
chamar a polícia, mas os ladravazes chutaram a porta da frente e ingressaram na
residência, encontrando-o. Salientou que os agentes agiram com extrema violência,
sempre em busca de dinheiro. Foi imobilizado juntamente com sua esposa e filha e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1507922-28.2018.8.26.0506 -Voto no 12.397
5
espancado por cerca de cinquenta minutos, com golpes de coronha, dentre outras
agressões, as quais o levaram à internação. Em determinado momento teve sua boca
vedada com fita adesiva, bem como seus pés amarrados. Foi trancado no banheiro,
sem o restante da família, que ficou trancada em outro cômodo. Então, os agentes
passaram a colocar todos os objetos dentro do veículo, empreendendo fuga na
sequência. Antes disso, os roubadores ameaçaram cortar os dedos da sua filha, caso
o dinheiro não fosse entregue. Após dois dias, um dos veículos subtraídos de sua
residência foi encontrado pela Polícia, motivo pelo qual se dirigiu até a Delegacia,
onde reconheceu o apelante TIAGO como um dos algozes, identificação esta
ratificada judicialmente. Asseverou que ele estava em poder de arma de fogo e não
cobria o rosto, o que facilitou o reconhecimento. A moto recuperada foi localizada
na residência do recorrente, além de outros objetos. Estimou seu prejuízo financeiro
em torno de quinze a vinte mil reais. Juntamente com sua família, deixaram o local
dos fatos e se encontram em casa de parentes.
A vítima C.G.O., esposa de F.G.O. disse que seu marido
havia deixado o quarto em que estavam para ir à padaria, quando ouviu batida de
porta e ao averiguar, deparou-se com o recorrente ingressando na casa e, de pronto,
determinando a sua parada e silêncio. Ainda assim tentou empreender fuga, mas foi
por ele descoberta. Nesse momento TIAGO perguntou sobre seu marido e se
haviam chamado a Polícia, afirmando que todos morreriam. Então os agentes se
dirigiram até o quarto da filha T. e levaram-nas para a sala, onde seu marido foi
agredido e insistiam para que revelasse onde estava o dinheiro. Disse que já haviam
entregado tudo o que possuíam e que podiam levar o que quisessem, mas TIAGO a
puxou pelo cabelo e disse que era melhor ficar quieta, porque ela estava o irritando.
No mais, seus relatos se coadunam ao do marido no sentido de que ameaçaram
cortar os dedos da filha e queimá-los. Também reconheceu o apelante como um dos
roubadores, tanto na fase administrativa, quanto judicial.
A ofendida T.G.O., de dezesseis anos de idade, confirmou os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1507922-28.2018.8.26.0506 -Voto no 12.397
6
relatos de seus genitores, bem como reconheceu TIAGO como um dos agentes.
Ressalta-se que é certa a importância dos informes da vítima
no processo penal, o que não significa que se admite uma valoração absoluta e
inquestionável destes. O que se afirma é a relevância de seu relato por circunstâncias
de lógica, já que na maioria das vezes a ação delitiva não é vislumbrada por terceiros
que pudessem vir aos autos relatar o ocorrido. Por conta disso, suas informações
restam como um dos poucos elementos de prova aptos a transmitirem a verdade
sobre os fatos, desde que se mostrem críveis, convincentes, que emitam segurança e
certeza no que se relata, bem como se impõe que, pelo menos, não sejam
frontalmente contrariadas por outros elementos coligidos.
O policial militar relatou que foram acionados por denúncia
anônima, dando conta de que uma pessoa ingressava com moto sem placa em
determinada residência. Ao chegarem ao local do apelante ali se encontrava e disse
que referida motocicleta pertencia a um amigo, desconhecendo, portanto, a sua
procedência. Descobriram, por meio de pesquisas, que o objeto se tratava de produto
de roubo, em função do que o agente foi conduzido à Delegacia e reconhecido pelas
vítimas como autor do roubo.
A propósito, não há, no conjunto probatório apresentado,
qualquer elemento que comprove a existência de mácula no informe do policial,
cujo relato se mostra crível. Inexistindo qualquer dispositivo que repute,
abstratamente, sua parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em
princípio válidos, e que, como tais, podem ser utilizados para o convencimento
judicial, havendo sempre a possibilidade de se comprovar que, no caso concreto,
houve eiva e irregularidades. Contudo, a simples afirmação genérica disso,
desamparada de qualquer sustento efetivo no conjunto probante, não pode prosperar.
Cumpre observar, desde logo, que há muito se entende que
“(...) o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1507922-28.2018.8.26.0506 -Voto no 12.397
7
a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida
sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ, HN no
477171/SP, C. 5a Turma, j. em 12.11.2018).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
Não existe razão para desmerecer o depoimento do
miliciano, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinha
motivos para atribuir crime de tal gravidade ao apelante.
Verifica-se, pois, que do confronto das vertentes probatórias,
pela riqueza de detalhes, que há de prevalecer a versão apresentada pela acusação,
que não foi suficientemente contrariada pela defesa.
Parece claro, então, que o depoimento dos ofendidos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1507922-28.2018.8.26.0506 -Voto no 12.397
8
policial, associados ao modo de prisão, bem como a recuperação de parte da res
furtiva em poder do recorrente e os informes por ele prestados, fazem emergir a
figura típica do roubo circunstanciado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e
restrição de liberdade das vítimas (cf. art. 157, § 2o-A, inciso I e § 2o, incisos II e V,
c.c. art. 70, caput, do CP), já que a isso sempre houve referência ao narrar a ação
delitiva.
Observe-se, neste ponto, que há muito restou consagrado na
jurisprudência pátria que nos casos de roubo com emprego de arma, desnecessária a
apreensão desta para que seja aplicada a majorante, desde que, por outros meios de
prova, como a palavra da vítima, reste demonstrada a utilização do artefato na
empreitada criminosa.
Neste sentido, o posicionamento do C. STJ:
“(...) 5. A Terceira Seção deste Superior
Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos
Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o
entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia
da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I,
do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros
elementos de prova que evidenciem a sua utilização no
roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação
testemunhal atestando o seu emprego” (HC 363933/SP, C.
5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.06.17).
Ainda, e agora no que diz respeito ao concurso de pessoas,
mais uma vez, com base na narrativa apontada, fica demonstrada a unidade de
desígnios entre os agentes, que exsurge da forma do desdobramento da ação, vale
dizer, do modo de abordagem das vítimas, da participação efetiva na subtração dos
bens e da fuga conjunta, restando caracterizado, sem mais bastar, que um agente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1507922-28.2018.8.26.0506 -Voto no 12.397
9
aderiu à conduta do outro.
Somente por amor ao debate, e tendo em vista as declarações
do apelante, não se vislumbra, nem mesmo ao longe, a ocorrência da coação moral
irresistível, pois, muito embora o agente tenha afirmado que sofria ameaças de morte
em função de dívida de droga contraída, teria ele outros meios de desobrigar-se do
valor que lhe era cobrado, mas optou por ceder aos anseios de terceiras pessoas,
anuindo, portanto, com a prática delituosa.
Presente esse universo probante, ora revisitado, a autoria da
subtração remanesce evidenciada, não havendo, portanto, espaço para a absolvição.
Assim, determinada a responsabilidade penal do recorrente,
passa-se à análise da dosimetria penal.
Na primeira fase de estimação, preserva-se a fixação da pena-
base acima do mínimo legal, tal como consta da decisão combatida, no entanto, crê-
se mais apropriada a aplicação da pena no patamar de 8 (oito) anos, mais adequada e
proporcional ao caso em tela. A isso se chega porque, à luz do art. 59, do CP, correto
o reconhecimento da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, pois os
agentes agiram com violência exacerbada, especialmente gravosa se comparada com
a generalidade dos delitos de roubo. Agrediram violentamente as vítimas, abordadas
no interior do imóvel em que residiam, tanto que uma delas chegou a ser internada
por um dia, em função do espancamento sofrido, além das graves ameaças
perpetradas, no sentido de que cortariam a filha adolescente do casal, ou o genitor
desta. Como se não bastasse, ameaçaram atear fogo na casa e sequestrar a
adolescente, tudo a caracterizar uma tortura psicológica desumana. Salienta-se que a
brutalidade com que se deu a ação foi absolutamente desnecessária, pois não houve
reação por parte dos ofendidos, os quais afirmaram, inclusive, que disseram aos
algozes que poderiam levar tudo o que quisessem. A periculosidade restou, pois,
sobejamente demonstrada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1507922-28.2018.8.26.0506 -Voto no 12.397
10
Na segunda etapa, todavia, em que pese grande divergência
jurisprudencial, entende-se que não é cabível a compensação da reincidência com a
confissão. Entretanto, em havendo menção expressa à referida atenuante, como um
dos critérios a embasar o decreto condenatório, bem como pelo fato de não haver
irresignação ministerial nesse sentido, e em respeito ao princípio da non reformatio
in pejus, não há como se afastar a incidência ao caso, preservando-se, pois, a
redução de 1/6 (um sexto), pelo reconhecimento da atenuante da menoridade penal
relativa, seguida da redução de mais 1/6 (um sexto), pela confissão espontânea,
como referido (cf. art. 65, incisos I e III, alínea d, do CP, respectivamente).
Na terceira fase, de rigor o aumento, primeiramente no
patamar de 2/3 (dois terços), pelo reconhecimento da causa de aumento relativa ao
emprego de arma de fogo, seguida do recrudescimento em 3/8 (três oitavos), fração
esta a ser aplicada quando do reconhecimento de duas causas de aumento (concurso
de pessoas e restrição de liberdade das vítimas), como no caso em testilha, segundo
reiterada jurisprudência, salientando-se, por oportuno, que os agentes participaram
ativamente da ação, não se podendo desconsiderar o concurso de pessoas e dar
prevalência, por assim dizer, ao emprego de arma ou à restrição mencionada.
Por fim, considerando que quatro foram os patrimônios
atingidos e que o apelante tinha condições de conhecer esta circunstância, mantém-
se também a elevação da pena no patamar de 1/4 (um quarto), pelo reconhecimento
do concurso formal entre os delitos (cf. art. 70, caput, primeira parte, do CP) fração
a ser aplicada, segundo reiterada jurisprudência, quando quatro o número de delitos
praticados.
Com isso chega-se a uma reprimenda equivalente a 15
(quinze) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, além do
pagamento de 43 (quarenta e três) diárias de multa, à razão menor da lei, tornada
definitiva nesse patamar, ante a ausência de outras circunstâncias que determinem
sua modificação, frisando-se, por oportuno, que fica mantida a quantidade de dias-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1507922-28.2018.8.26.0506 -Voto no 12.397
11
multa fixada pela r. decisão recorrida, abaixo da que deveria ser estabelecida, de
acordo com o art. 72, do CP, pela impossibilidade da reformatio in pejus.
O regime inicial de cumprimento de pena há de ser mesmo o
fechado, afinal, ponderando o legislador para a determinação deste aspecto da
sanção penal, qual seja, a dimensão da pena corporal, as circunstâncias judiciais e a
recidiva (cf. art. 33, §§ 2o e 3o, do CP), vê-se que o acusado é desfavorecido por dois
dos critérios, o que lhe obsta, por conseguinte, a fixação do regime menos gravoso.
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de manutenção
parcial.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo interposto por TIAGO ALVES BATISTA, a fim de reduzir a reprimenda
para 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, além do
pagamento de 43 (quarenta e três) diárias de multa, à razão menor da lei, à razão
menor da lei, nos termos da fundamentação delineada, mantida, no mais, a r. decisão
combatida como posta.
Por força do decidido pelo Colendo Supremo Tribunal
Federal nos autos do Habeas corpus no 126.292 e, mais recentemente, no
julgamento da Medida Cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade no 43,
uma vez encerrada esta sessão da 7a Câmara Criminal e transcorrido o prazo para
eventual recurso ordinário, providencie-se as comunicações necessárias para que se
dê início ao cumprimento da pena, expedindo-se, se o caso, o competente mandado
de prisão.
Reinaldo Cintra
Relator